Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA DE BENS. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Os débitos já anteriormente utilizados para compensação em Sentença não podem ser objetos de nova compensação e consequentemente de penhora via sistema Renajud.
2. Agravo parcialmente provido.